Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processo penal. Habeas corpus. Pretensão de arquivamento do inquérito. Recurso da vítima contra arquivamento. Designação de novo membro do Parquet pela CCR. Art. 28, § 1o, do CPP. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado para suspensão da ação penal no 0700188-74.2023.8.07.0001, em tramitação no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, em que os ora pacientes são réus. 1.1. O impetrante alega que se trata de ação penal privada e que a vítima não possui legitimidade para recorrer da sentença, pois não figura como assistente de acusação. Destaca que já ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, única com legitimidade para recorrer. Pede a concessão da liminar para suspensão cautelar do processo n.o 0700188-74.2023.8.07.0001 e, a concessão definitiva da ordem para determinar o arquivamento do feito.
1.2. O pedido liminar foi indeferido (ID 70508023) e, ao prestar informações, a autoridade coatora consignou que, em face da ausência de manifestação da vítima na ação penal no 0700188-74.2023.8.07.0001, determinou o arquivamento dos autos, todavia a vítima interpôs recurso, motivo pelo qual os autos foram enviados à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, que determinou que designaria outro membro para atuar no procedimento, porém, até o momento, os autos aguardam a designação de representante do Parquet (ID 70615459).
1.3. Parecer do MPDFT pela denegação da ordem (ID 71201431).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se: (i) à legitimidade da vítima parra recorrer em ação penal pública; (ii) à legalidade ou não do arquivamento da ação penal na origem.
III. Razões de decidir
3. No caso, ao ser intimado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela vítima contra a decisão de arquivamento, o Ministério Público, titular da ação penal, assim se pronunciou “Quanto aos supostos embargos declaratórios, o Ministério Público informa que os remeteu à CCR para análise com recurso contra o arquivamento do processo, por entender que não existe omissão ou contradição a ser sanada, mas verdadeiro inconformismo com o arquivamento.” O Parquet, portanto, considerou o inconformismo da vítima, nos termos do art. 28, § 1o, do CPP, cujo teor ora transcrevo: “Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.”
4. Ao se manifestar postulando o arquivamento, o Parquet consignou que "deixa de efetuar comunicação do arquivamento à vítima, pois a ausência de manifestação da vítima no prazo assinalado, embora intimada, revela o seu desinteresse na persecução criminal, o que se afigura incompatível com a faculdade prevista no § 1o do art. 28 do CPP." 4.1. Ante a ausência de intimação da vítima sobre o arquivamento, em contrariedade ao disposto no art. 28, § 1o, do CPP, a CCR, ao exame do recurso da vítima, designou outro membro do MPDFT para atuar no processo. 4.2. O procedimento adotado está em conformidade com o que já decidiu o TJDFT: “O art. 28 do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, permite à vítima recorrer da decisão de arquivamento do inquérito policial à instância revisora do Ministério Público. O exame da admissibilidade desse recurso cabe exclusivamente ao próprio órgão ministerial, e, preenchidos os requisitos legais, a denúncia oferecida pelo membro designado deve ser recebida e processada” (TJDFT, APR 0700199-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, J. 06.02.2025).
5. O STF, no julgamento das ADI’s n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, deu interpretação conforme ao art. 28, caput, do CPP[1], mantendo o controle do arquivamento com a autoridade judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CR/88). Assim, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público “submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação” (ID 71201431).
6. Colhe-se a ementa da ADI n.o 6.298: “VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA E À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. (a) A nova sistemática do arquivamento de inquéritos, de maneira louvável, criou mecanismo de controle e transparência da investigação pelas vítimas de delitos de ação penal pública. Com efeito, a partir da redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, passa a ser obrigatória a comunicação da decisão de arquivamento à vítima (comunicação que, em caso de crimes vagos, será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. (b) Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento da investigação, a nova redação violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição. (c) Há manifesta incoerência interna da lei, porquanto, no artigo 3o-B, determinou-se, expressamente, que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Como consectário lógico, se a instauração do inquérito deve ser cientificada ao juízo competente, também o arquivamento dos autos precisa ser-lhe comunicado, não apenas para a conclusão das formalidades necessárias à baixa definitiva dos autos na secretaria do juízo, mas também para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar decisão judicial com arquivamento definitivo da investigação. (d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da necessidade e legitimidade constitucional do controle judicial do ato de arquivamento, com o fito de evitar possíveis teratologias (Inquérito 4781, Rel. Min. Alexandre de Moraes). (e) Em decorrência destas considerações, também o § 1o do artigo 28, ao dispor que ‘Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica’, deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária competente entre as habilitadas a submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. (f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. (g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1o, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.”
7. Assim, a vítima (que já havia indicado uma testemunha no momento do registro da ocorrência policial) deixou de ser intimada acerca do arquivamento do inquérito, contundo, ao interpor recurso contra essa decisão, demonstrou seu inequívoco interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual a magistrada de primeiro grau determinou a remessa dos autos à CCR, em plena observância ao disposto no art. 28, § 1o, do CPP.
8. Além disso, o arquivamento do processo por ausência de pressuposto processual, como no caso em tela, não configura coisa julgada material, o que possibilita a reabertura do inquérito ou o ajuizamento de nova ação penal, nos termos do art. 18 do CPP, in verbis: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.”
9. Logo, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, coação ou violação do direito de ir e vir (CF, art. 5o, LXVIII) a ser amparado nesta via.
IV. Dispositivo
10. Ordem Denegada.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. , 28, § 1o; 395, II, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI’s n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305; TJDFT, APR 0700199-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, J. 06.02.2025.

[1] Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. § 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)